Tribunal: TCU
Processo: 002.651/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras da Usina Termonuclear de Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) que nesta fase cuida de agravo interposto pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. em face do Acórdão 874/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, em relação à agravante, decretou, cautelarmente, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens da empresa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A., por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 289 e 183 do RI/TCU para, no mérito, declarar a sua perda de objeto; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente.